Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DE SEGURANÇA. SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. QUEDA. LESÃO NO JOELHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I – O Código Consumerista adotou a teoria do risco do empreendimento ou do risco da atividade, pela qual todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos vícios ou defeitos nos serviços fornecidos, independentemente de culpa. Dessa forma, para responsabilização da empresa fornecedora de serviços ou produtos não há necessidade de demonstração da culpa, exigindo-se, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, do dano e do nexo de causalidade entre uma e outra.
II - Não há que se falar em culpa exclusiva da autora, pela sua queda, posto que não lhe era exigível a adoção de cautela extrema, uma vez que não se adentra um supermercado para procurar poças d’água no chão.
III - Dispensável, também, a participação comissiva (ou ativa) de qualquer dos prepostos da ré na consecução do incidente, contentando-se o legislador com a demonstração do fato e do nexo de causalidade, consequentes da responsabilidade objetiva atribuída ao réu. Danos materiais e morais configurados.
IV - A negligência dos prepostos do réu na limpeza e conservação do ambiente é causa direta de eventual acidente. A atuação do “homem médio”, na presente situação, somente funcionaria como excludente de ilicitude, se o mercado preconizasse publicamente a própria falha na limpeza do estabelecimento. Dever de indenizar imperativo.

V - Recurso conhecido. Deu-se provimento ao recurso.